Tribunal: TJDFT
Processo: 0715128-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. EXCLUSÃO POR DESISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Inexistindo as falhas na prestação dos serviços imputadas à administradora do grupo de consórcio, a exclusão do consorciado deve atender ao disposto no contrato e na legislação de regência.
II. Recurso conhecido e desprovido.